Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 17/4/2026, por meio do Ofício nº 203-Asse Ap As Jurd/CMP, o Comando Militar do Planalto informou que  “em visita médica de rotina realizada no dia 15 de abril de 2026, nesta Unidade de Custódia, o custodiado recebeu o encaminhamento para consulta de avaliação a ser executada por Otorrinolaringologista”. Assim, requereu “autorização dessa Suprema Corte para a condução do custodiado para a realização dos citados exames. Caso seja autorizado, o referido militar será conduzido ao HFA, devidamente escoltado por militares designados por este Comando, para a realização das consultas médicas agendadas para o dia 27 de abril do corrente ano, às 15:30, na especialidade de Otorrinolaringologia, e às 16h, na especialidade de Ortopedia/Traumatologia” (eDoc.289).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.289).

É o relatório. DECIDO. 

A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
No caso dos autos, os elementos encaminhados pelo Comando Militar do Planalto evidenciam a necessidade de realização de consultas médicas, devidamente agendadas, inexistindo óbice à autorização requerida.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento do custodiado PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ao Hospital das Forças Armadas, no dia 27/4/2026, às 15h30, para consulta com o médico otorrinolaringologista Flávio Ramos Baptista da Silva, bem como às 16h, do mesmo dia, para consulta com o médico ortopedista Edicarlos André Cavalcante de Araújo, devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade do Comando Militar do Planalto.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto, encaminhando-se cópia desta decisão para as providências cabíveis.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalment